Tribunal: TJPA
Processo: 0821020-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821020-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DE LIMA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°.: 0821020-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
FABIO DE LIMA DA COSTA (Defensoria Pública)

AGRAVADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO DISCIPLINAR RECONHECENDO FALTA GRAVE. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. REITERAÇÃO DE EVASÕES. REGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou Procedimento Disciplinar Penitenciário, reconheceu a prática de falta grave consistente em fuga durante saída temporária, determinou a regressão do regime semiaberto harmonizado para o fechado, fixou nova data-base na data da recaptura, revogou 1/6 do tempo remido e declarou mau comportamento pelo período de seis meses. O agravante sustentou a desproporcionalidade da medida, destacando a recaptura sem prática de novo delito, o exercício de atividade laboral durante a evasão, a suficiência da regressão cautelar já cumprida e a alegada violação ao princípio da ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a caracterização da falta grave de fuga exige demonstração autônoma do elemento subjetivo; (ii) estabelecer se a recaptura sem prática de novo delito afasta ou atenua a regressão de regime; (iii) determinar se o exercício de atividade laboral e a ausência de novos crimes durante a evasão influenciam a configuração ou a sanção da falta grave; (iv) definir se o período de regressão cautelar já cumprido impede a imposição da regressão definitiva; (v) estabelecer se há incoerência ou desproporcionalidade entre a fixação do prazo de mau comportamento e a regressão de regime; e (vi) determinar se a regressão ao regime fechado viola o princípio da ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal configura-se pela constatação objetiva da evasão do estabelecimento prisional ou do não retorno ao término da saída temporária, sendo desnecessária a demonstração de elemento subjetivo autônomo além da própria conduta voluntária de fuga.

4.

A recaptura sem prática de novo delito não afasta a incidência do art. 118, I, da LEP, pois a regressão de regime pode decorrer autonomamente da prática de falta grave, independentemente da ocorrência de novo crime.

5.

O exercício de atividade laboral durante o período de evasão e a ausência de novos delitos não descaracterizam a infração disciplinar nem reduzem sua gravidade, pois o cumprimento regular da pena pressupõe observância das regras da execução penal.

6.

A regressão cautelar possui natureza preventiva e instrumental, distinta da sanção definitiva decorrente do reconhecimento da falta grave, não produzindo efeito extintivo ou compensatório em relação à regressão definitiva.

7.

A manifestação ministerial favorável ao restabelecimento do regime anterior não vincula o Juízo da Execução, que detém competência para avaliar a ocorrência da falta grave e aplicar a sanção cabível com independência funcional.

8.

A reiteração da conduta evasiva, configurada pela oitava fuga registrada no histórico executivo do agravante, justifica a adoção de resposta sancionatória mais severa, observados os critérios do art. 57 da LEP.

9.

O princípio da ressocialização não impede a imposição das consequências legalmente previstas para o cometimento de falta grave, sendo a regressão de regime instrumento legítimo de responsabilização e de preservação da disciplina na execução penal.

10.

O Procedimento Disciplinar Penitenciário observou o contraditório, a ampla defesa e a oitiva do apenado na presença de defensor, em conformidade com a Súmula 533 do STJ, inexistindo ilegalidade na homologação da falta grave e nas sanções aplicadas.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
FABIO DE LIMA DA COSTA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento nos arts. 197 da Lei de Execução Penal e 586 e 587 do Código de Processo Penal, irresignado com a decisão proferida em audiência pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém — processo de execução penal nº 0007575-20.2004.8.14.0401 —, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do agravante, reconheceu a prática de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional ocorrida em 14/11/2020, tipificada no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e determinou a regressão do regime semiaberto harmonizado para o fechado, fixando como nova data-base a data da recaptura, ocorrida em 13 de abril de 2022, bem como a revogação de 1/6 (um sexto) do tempo remido e a declaração de mau comportamento pelo período de 6 (seis) meses.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando, em 14 de novembro de 2020, durante o período de gozo de saída temporária, evadiu-se da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel — CPASI, sem retornar ao estabelecimento prisional no prazo devido. Recapturado sem prática de novo delito em 13/04/2022, foi instaurado o competente Procedimento Disciplinar Penitenciário — PDP —, o agravante foi ouvido em audiência na presença de defensor, oportunidade em que confirmou os fatos que lhe foram imputados, esclarecendo que estava evadido da saída temporária desde a data da fuga e que fora recapturado sem cometimento de novo delito em 13 de abril de 2022, tendo permanecido foragido pelo período de aproximadamente 17 (dezessete) meses.

Conforme consignado nos autos, a evasão objeto do referido procedimento configurou a 8ª (oitava) falta grave do mesmo jaez registrada no histórico de execução penal do agravante.

O MM. Juízo das Execuções Penais, apreciando o caso em audiência realizada em 11 de novembro de 2022, reconheceu a prática da falta grave de fuga, tendo consignado que o procedimento administrativo apurou inequivocamente a evasão, que o próprio apenado confirmou o fato e que a motivação por ele apresentada não era suficiente para afastar a caracterização da infração disciplinar. Assentou, ainda, que o procedimento foi realizado em conformidade com o enunciado 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com oitiva do apenado na presença do defensor e observância do contraditório e da ampla defesa. Destacou o impacto social do elevado número de fugas e evasões registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém, e fundamentou a aplicação da sanção mais grave nos termos do art. 57 da LEP, levando em conta a natureza grave da infração, seus motivos, circunstâncias e consequências, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, concluindo pela proporcionalidade e razoabilidade da regressão ao regime fechado. Em consequência, determinou também que o período em que o agravante esteve foragido fosse excluído do cômputo da pena cumprida.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, desenvolvendo os seguintes fundamentos em prol da reforma da decisão.

Em primeiro lugar, sustenta que a evasão ocorrida em 14/11/2020 foi seguida de recaptura
sem a prática de novo delito
, circunstância que, segundo argumenta, justificaria o restabelecimento do regime anteriormente cumprido. Afirma que, em situações análogas — recaptura desacompanhada do cometimento de nova infração penal —, o próprio Juízo das Execuções habitualmente restabelece o regime anterior ao da fuga, razão pela qual a regressão definitiva ao regime fechado, no presente caso, configuraria desvio dessa prática e medida desproporcional.

Em segundo lugar, alega que o agravante, ao tempo da recaptura, encontrava-se exercendo atividade laboral, trabalhando como
vendedor de caranguejo
, conforme teria declarado em seu interrogatório na fase do procedimento disciplinar, o que demonstraria esforço de reinserção social e a ausência de periculosidade concreta durante o período em que esteve foragido. Acrescenta, nesse contexto, que
não há notícia de cometimento de novos delitos recentes
, salientando que o último crime teria sido praticado há mais de seis anos, fatores que, em seu entender, reforçariam a inadequação da resposta sancionatória mais severa.

Em terceiro lugar, aponta que o agravante permaneceu em
regressão cautelar por aproximadamente sete meses
antes da decisão definitiva de homologação da falta grave, e que esse período já representaria resposta suficientemente grave à infração disciplinar cometida. Destaca que o próprio
Ministério Público, em audiência
, motivado pela extensão do período de regressão de fato já cumprido, manifestou-se pelo reconhecimento da falta grave aliado ao restabelecimento do regime semiaberto, com atualização do cálculo de pena, o que, na perspectiva defensiva, evidenciaria a desproporcionalidade da sanção mais grave efetivamente imposta pelo juízo.

Em quarto lugar, a defesa aponta
incoerência interna na decisão recorrida
, ao argumento de que o Juízo a quo fixou período de mau comportamento de apenas 6 (seis) meses para o caso de recaptura sem novo delito, ao passo que, em situações mais graves — envolvendo recaptura com cometimento de novo crime —, o mesmo juízo costumaria fixar mau comportamento por período de 1 (um) ano, associado igualmente à regressão de regime. Conclui que essa assimetria, longe de refletir a devida individualização, evidenciaria que a sanção aplicada ao agravante teria sido, proporcionalmente, mais gravosa do que a reservada para casos objetivamente mais severos.

Por fim, invoca o
princípio da ressocialização
como fundamento para a reforma da decisão, argumentando que a manutenção da regressão ao regime fechado contrariaria os objetivos da execução penal, especialmente diante do fato de que o agravante somente poderia novamente progredir ao regime semiaberto em 18 de julho de 2025, o que representaria lapso temporal excessivamente longo e desproporcional às circunstâncias concretas do caso. Com base no conjunto desses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a regressão ao regime fechado e determinado o restabelecimento do regime semiaberto.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau, Promotor de Justiça Edivar Cavalcante Lima Júnior, pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo. Sustentou que o apenado praticou falta grave ao evadir-se durante o gozo de saída temporária, tendo permanecido foragido por 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, sendo essa a sua 8ª (oitava) fuga, e que a pena estabelecida pelo magistrado atendeu ao princípio da proporcionalidade, ante as circunstâncias objetivas do caso. Refutou, ainda, a irresignação defensiva quanto à data da próxima progressão — 18 de julho de 2025 —, esclarecendo que tal projeção decorre da própria extensão da pena imposta ao agravante, de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso, por preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, e pelo seu improvimento no mérito, com a manutenção integral da decisão agravada, por entender que a falta grave restou devidamente comprovada mediante regular procedimento disciplinar e que a regressão ao regime fechado mostrou-se legítima e proporcional diante da prática reiterada de evasões pelo apenado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão que determinou sua regressão ao regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, invocando, para tanto, os seguintes fundamentos: (i) ausência de comprovação de dolo na conduta; (ii) recaptura sem a prática de novo delito; (iii) comportamento laborativo durante o período de evasão e ausência de novos crimes; (iv) suficiência do período de regressão cautelar já cumprido e manifestação ministerial favorável ao restabelecimento em audiência; (v) alegada incoerência entre o prazo de mau comportamento fixado e a regressão determinada; e (vi) violação ao princípio da ressocialização.

Os argumentos, examinados individualmente e em seu conjunto, não merecem acolhimento, consoante se demonstra.

I — Da configuração objetiva da falta grave: desnecessidade de prova autônoma do elemento subjetivo

O primeiro argumento defensivo consiste em afirmar que a regressão seria indevida por ausência de comprovação do dolo na prática da evasão. A tese, contudo, não encontra respaldo na ordem jurídica.

A fuga, tipificada no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, é infração disciplinar cuja configuração decorre da constatação objetiva da evasão do estabelecimento prisional ou do descumprimento das condições impostas pelo regime de cumprimento de pena.

Não se exige, para sua caracterização, a demonstração de um elemento subjetivo adicional e apartado da própria conduta, porquanto o ato consciente e voluntário de abandonar o estabelecimento ou de não retornar ao término do benefício concedido já encerra, em si, a deliberação necessária.

O agravante não alegou qualquer causa excludente de culpabilidade — como coação irresistível, força maior ou caso fortuito —, limitando-se a sustentar genericamente que a motivação invocada não seria suficiente para caracterizar a infração. Tal argumentação é inidônea: o fato foi confirmado pelo próprio agravante em audiência realizada perante o Juízo das Execuções Penais. A motivação pessoal para a fuga não elide a tipicidade disciplinar da conduta.

II — Da recaptura sem novo delito: insuficiência para afastar a sanção disciplinar

Argui a defesa que a recaptura do agravante sem o cometimento de novo delito deveria conduzir, por prática costumeira do próprio juízo, ao restabelecimento do regime anterior. Alega que a ausência de nova infração penal durante os 17 (dezessete) meses em que esteve foragido seria elemento diferenciador suficiente para afastar a regressão definitiva ao regime fechado.

O argumento não resiste a um exame mais detido.

A Lei de Execução Penal não condiciona a regressão de regime decorrente de fuga ao cometimento de novo crime pelo foragido.

O art. 118, inciso I, da LEP é claro ao dispor que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso
ou
falta grave — cuida-se, portanto, de hipóteses autônomas e independentes.

Ademais, a alegação de que o juízo costumaria restabelecer o regime anterior nos casos de recaptura sem novo delito não encontra respaldo normativo e tampouco constitui precedente vinculante. A eventual prática anterior do próprio juízo não pode ser erigida à condição de direito subjetivo do agravante, sobretudo quando as circunstâncias concretas — notadamente a reiteração da conduta, a extensão temporal da fuga e o histórico de oito evasões — justificam resposta mais severa.

A individualização da sanção disciplinar, prevista no art. 57 da LEP, pressupõe exatamente a valoração das particularidades de cada caso, sendo imprópria a pretensão de tratamento padronizado que desconsidere o perfil concreto do faltoso.

III — Da atividade laborativa durante a fuga e da ausência de novos crimes: irrelevância jurídica para a configuração e sancionamento da falta grave

A defesa invoca o fato de que o agravante, à época da recaptura, encontrava-se trabalhando como vendedor de caranguejo, o que demonstraria esforço de reinserção social e ausência de periculosidade, fatores que reforçariam a adequação do restabelecimento do regime semiaberto. Acrescenta que não há notícia de novos crimes praticados nos últimos seis anos.

O argumento não prospera.

O exercício de atividade laboral durante o período em que o apenado se encontrava foragido não é circunstância que elide a infração disciplinar ou atenua sua gravidade.

O cumprimento progressivo e responsável da pena pressupõe a submissão regular às normas da execução, e não a permanência em situação de clandestinidade.

Ademais, a eventual demonstração de comportamento positivo durante a fuga não pode ser oposta ao próprio ato de evasão, que é, em si, conduta que repudia os princípios da harmônica integração social e do sentido de responsabilidade progressiva que devem orientar o retorno do condenado ao convívio social. O agravante, ao fugir, frustrou voluntariamente o processo de ressocialização gradual que o regime semiaberto lhe proporcionava.

Por fim, quanto à ausência de novos crimes, reitere-se que tal circunstância é juridicamente indiferente para fins de configuração e sancionamento da fuga, infração que se perfaz independentemente de qualquer conduta delitiva posterior.

IV — Da suficiência alegada do período de regressão cautelar e da manifestação ministerial em audiência

Sustenta a defesa que o período de aproximadamente sete meses durante o qual o agravante permaneceu em regressão cautelar antes da decisão definitiva já seria resposta suficiente à infração disciplinar praticada. Acrescenta que, em audiência, o próprio Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da falta grave aliado ao restabelecimento do regime semiaberto, o que demonstraria a desproporcionalidade da sanção efetivamente imposta.

Nenhum dos argumentos merece acolhimento.

A regressão cautelar não constitui antecipação de sanção nem equivale, juridicamente, à sanção definitiva aplicada após o contraditório. Trata-se de medida preventiva e instrumental, destinada a assegurar a regularidade da execução enquanto se apura a infração disciplinar, cuja natureza e finalidade são ontologicamente distintas da sanção homologatória. Não há, portanto, qualquer vedação à imposição de regressão definitiva ao regime fechado após o período de regressão cautelar, nem se pode extrair desse intervalo qualquer efeito extintivo ou atenuante sobre a sanção.

Quanto à manifestação ministerial em audiência, cumpre registrar que o Ministério Público, nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça, pronunciou-se expressamente pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

A manifestação oral em audiência, ainda que exista, não vincula o Juízo das Execuções, que, nos termos do art. 118, I, da LEP, é o órgão competente para decidir sobre a regressão de regime com independência funcional.

Como expressamente consignado na decisão recorrida, a conclusão do procedimento administrativo disciplinar não vincula o julgador, competindo ao juiz da execução, com base em sua convicção e nos elementos dos autos, reconhecer ou não a falta grave e determinar a sanção cabível.

V — Da alegada incoerência entre o prazo de mau comportamento e a regressão de regime

Argui a defesa que haveria incoerência interna na decisão agravada, haja vista que o Juízo fixou período de mau comportamento de apenas seis meses para o caso de recaptura sem novo delito, ao passo que, em casos mais graves — envolvendo recaptura acompanhada da prática de novo crime —, o mesmo Juízo costumaria fixar mau comportamento por um ano, associado à regressão. Sustenta que essa assimetria revelaria tratamento proporcionalmente mais gravoso ao agravante do que o dispensado a casos objetivamente mais severos.

O argumento é improcedente tanto no plano lógico quanto no normativo.

O período de mau comportamento e a regressão de regime são sanções disciplinares autônomas, aplicáveis cumulativamente e de forma independente, a teor dos arts. 53 e 118, I, da LEP. Não há qualquer regra legal ou lógica que exija proporcionalidade inversa entre a extensão de uma e a aplicação da outra. A fixação de prazo menor de mau comportamento quando ausente o cometimento de novo delito durante a fuga é, na verdade, medida que demonstra a consideração individualizada dos elementos do caso, e não incoerência.

No contexto do presente processo, a regressão ao fechado com mau comportamento de seis meses compõe conjunto de sanções inteiramente proporcional à gravidade da infração, especialmente quando sopesada a reiteração da conduta, que se repetiu pela oitava vez.

VI — Do princípio da ressocialização: sua correta interpretação no contexto da execução penal

O argumento derradeiro da defesa apela ao princípio da ressocialização para sustentar que a manutenção da regressão ao regime fechado, com a perspectiva de nova progressão apenas em 18 de julho de 2025, representaria medida excessivamente gravosa e contrária aos objetivos da execução penal.

A invocação do princípio da ressocialização, conquanto legítima em abstrato, não pode ser utilizada para neutralizar a resposta sancionatória legalmente prevista para o cometimento de falta grave.

A ressocialização não é valor absoluto e tampouco equivale à progressão irrestrita ou à imunização do condenado diante de suas próprias infrações disciplinares. A execução penal compreende sistema de estímulos e consequências — concessão de benefícios a quem demonstra mérito e resposta sancionatória proporcional a quem viola as regras — e é exatamente esse sistema que confere ao processo de ressocialização sua efetividade.

No caso concreto, o agravante fruiu, em pretérita oportunidade, de benefícios que pressupunham confiança e responsabilidade — entre eles saídas temporárias —, e optou pela evasão. A regressão ao regime fechado, longe de contrariar o princípio da ressocialização, é medida que lhe dá concretude: sem consequências reais para o descumprimento das obrigações da execução, esvaziam-se os incentivos ao comportamento regular e perde-se qualquer significado ao processo de integração gradual e progressiva ao convívio social.

O prolongamento do prazo até nova progressão, ademais, é consequência direta e legalmente prevista da fixação da nova data-base na data da recaptura, não podendo ser reputado desproporcional quando se considera que o próprio agravante, por escolha reiterada, permaneceu 17 meses afastado da regularidade da execução.

No caso em exame, o Procedimento Disciplinar Penitenciário foi instaurado e concluído com observância plena das garantias legais, com oitiva do apenado na presença de defensor, em conformidade com o enunciado 533 da Súmula do STJ. O Juízo das Execuções Penais homologou a falta grave e aplicou as sanções previstas nos arts. 50, II, 57, 118, I, e 127 da LEP, com fundamentação adequada e proporcional às circunstâncias do caso. Não se identifica qualquer ilegalidade, excesso ou vício na decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, mantendo hígida a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/07/2026